Tribunal: TJDFT
Processo: 0718095-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. ART. 873, I, DO CPC. UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS EQUIVOCADOS. ANÁLISE CONSIDERANDO DATA CONTEMPORÂNEA À PERÍCIA QUANDO O TÍTULO EXEQUENDO DETERMINOU A APURAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO À ÉPOCA EM QUE PROFERIDO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual, nos autos de liquidação de sentença por arbitramento, homologou valores apurados pelas perícias, no montante de R$ 25.587,52, correspondentes a 48,4% de R$ 52.866,78, adotando a data das avaliações como marco temporal para estimativa dos valores devidos. 1.1. Em suas razões, o agravante pede a reforma da decisão agravada, tornando a homologação da perícia realizada sem efeito e declarando-a nula, bem como determinando a realização de nova perícia conforme o título judicial, tanto em relação ao objeto quanto em relação à data de avaliação do preço de mercado em 2019 da unidade móvel de transmissão como um todo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve incorreção na perícia judicial ao considerar a data de realização da perícia como marco temporal para estimativa dos valores devidos, e se deveria ter sido adotado como parâmetro na avaliação a data do acórdão exequendo (proferido em 2019).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contadoria judicial é órgão técnico e imparcial auxiliar do juízo, razão pela qual as impugnações das partes acerca de seus cálculos devem apontar objetivamente eventuais equívocos, não se admitindo alegações genéricas de erro de cálculo. 3.1. A realização de nova avaliação é admitida nos casos previstos no art. 873 do CPC, dentre os quais se destaca a hipótese de arguição fundamentada, por qualquer das partes, de erro na avaliação. 3.2. Na hipótese concreta, o acórdão proferido no dia 10/06/2019, na apelação da ação de conhecimento originária, fixou condenação em favor do ora agravante “no valor equivalente a 48,4% (quarenta e oito vírgula quatro por cento) do atual preço de mercado da unidade móvel de transmissão (veículo com todos os equipamentos instalados) – a ser apurado por arbitramento.” 3.3. Por outro lado, os laudos periciais realizados (perícia digital para avaliar os equipamentos tecnológicos instalados à época, os quais compunham o veículo; e perícia mecânica para aferir o valor do automóvel) não consideraram os valores dos bens na data do acórdão proferido (junho de 2019), mas sim na data da elaboração dos laudos, em janeiro de 2025. 3.4. Disso se constata que os cálculos produzidos foram formulados em desconformidade com o acórdão, porquanto a elaboração dos laudos não atendeu ao que consta no julgado proferido no dia 10/06/2019, pois considerou-se a avaliação dos bens com data contemporânea (6 anos após o acórdão e quando já obsoletos os equipamentos), a culminar em uma desvalorização prejudicial ao direito do agravante.
4. Como é cediço, na liquidação/cumprimento de sentença não se mostra possível, nem mesmo por razões de justiça/equidade, a rediscussão e alteração dos parâmetros estabelecidos na sentença/acórdão transitado em julgado, os quais devem ser observados rigorosamente, em respeito à coisa julgada. 4.1. Por esta razão, verificada a apuração errônea, pelos laudos periciais, do montante devido ao futuro exequente, não pode haver a homologação dos cálculos pelo Juízo da liquidação, devendo, portanto, ocorrer reformulação dos laudos periciais produzidos, com a adequada atenção aos parâmetros fixados no acórdão liquidado na origem. 4.2. Precedente da Casa: “[...] 3. Cumprimento de sentença. Mesmo que não revestidos da ideal justiça de equidade, hão de ser observados rigorosamente os parâmetros estabelecidos no acórdão transitado em julgado, dele não se podendo afastar a perícia quando da verificação da higidez dos critérios de correção monetária e juros adotados para cálculo do ISS. [...]” (Acórdão 1405978, 0042568-86.2005.8.07.0001, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 24/03/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A perícia judicial em sede de liquidação/cumprimento de sentença não pode se afastar dos parâmetros estabelecidos na sentença/acórdão transitado em julgado, os quais devem ser observados rigorosamente, em respeito à coisa julgada, não se mostrando possível, nem mesmo por razões de justiça/equidade, a rediscussão e alteração dos critérios anteriormente fixados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 873.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1339720, 0704665-17.2021.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 28/05/2021; TJDFT, Acórdão 1405978, 0042568-86.2005.8.07.0001, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 24/03/2022.